Tribunal: TJDFT
Processo: 0741919-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741919-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRA LOBO SALLES, L7 CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PHS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA DESPACHO Recebo os declaratórios (id 46726510) como agravo interno, facultando às agravantes a complementação que entenderem devida - CPC 1.024, § 3°. Após, à agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 17/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator